Tribunal: TJMT
Processo: 1008397-74.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008397-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THALYA SCHINIGHT PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.162.081-89 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME ELIANO PINTO - CPF: 007.878.143-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO LEGÍTIMO. ACORDO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR A BAIXA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. A agravante alegou falha na prestação do serviço por manutenção de protesto mesmo após acordo para parcelamento da dívida e início do pagamento, sustentando não ter recebido carta de anuência nem orientação adequada da credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do protesto, após a celebração de acordo e início do pagamento, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto é legítimo quando decorre de débito reconhecido pela própria devedora, inexistindo ilicitude na sua manutenção.

4.

A baixa do protesto não ocorre de forma automática, cabendo ao devedor requerê-la junto ao cartório, munido de carta de anuência fornecida pelo credor, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/1997.

5.

A obrigação de o credor retirar o nome do devedor dos cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa) não se confunde com a baixa do protesto em cartório, que é atribuição exclusiva do devedor.

6.

Pagamentos efetuados apenas após a efetivação dos protestos não afastam a responsabilidade do devedor pela baixa, tampouco configuram ilícito da credora.

7.

Ausente prova de que a devedora tenha solicitado a carta de anuência ou de que a credora tenha se recusado a fornecê-la, não se caracteriza falha na prestação do serviço.

8.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, legitimamente protestado o título, cabe ao devedor providenciar sua baixa, não se configurando dano moral pela sua manutenção (REsp 1195668/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.09.2012, DJe 17.10.2012).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A baixa de protesto legítimo cabe ao devedor, mediante apresentação de carta de anuência, não recaindo sobre o credor essa obrigação.

2.

A manutenção do protesto após acordo de parcelamento e início do pagamento não configura falha na prestação do serviço nem gera direito a indenização por danos morais.

3.

O pagamento de parcelas após a efetivação do protesto não tem o condão de afastar a legitimidade do ato cartorário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.492/1997, art. 26; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1195668/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.09.2012, DJe 17.10.2012.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
Thalya Schinight Pereira dos Santos
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve, por seus próprios fundamentos, sentença de improcedência nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A agravante sustenta, em síntese, que houve falha na prestação do serviço, pois mesmo após a celebração de acordo para pagamento parcelado da dívida, o protesto permaneceu ativo. Afirma que a empresa não forneceu carta de anuência nem a orientou sobre a necessidade de requerê-la, e que a comunicação comprovada nos autos com a Agravada, gerou legítima expectativa de que a baixa já teria sido realizada.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

O agravo não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à alegação de que a manutenção do protesto, após a celebração de acordo e início do pagamento, configuraria falha na prestação do serviço.

Contudo, como bem destacado na decisão monocrática, o protesto discutido nos autos decorre de débito legítimo, reconhecido pela própria agravante. Nesses casos, a baixa do protesto não é automática, incumbindo ao devedor adotar as providências necessárias junto ao cartório, mediante apresentação de carta de anuência fornecida pelo credor (Lei nº 9.492/97, art. 26).

Na mesma linha, pontuou a parte agravada em contrarrazões que, “após o pagamento, é obrigação da credora retirar o nome do devedor dos órgãos de proteção em até 5 dias, fato esse que ocorreu. Contudo, é obrigação do devedor providenciar a baixa no cartório de protesto e arcar com os gastos decorrentes de tal baixa”.

De fato, a baixa em cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa) se dá por iniciativa do credor, mas a baixa do protesto legítimo exige atuação do próprio devedor, munido da carta de anuência, não se configurando qualquer ilícito por parte da credora.

Oportuno destacar que a parte autora efetuou o pagamento das faturas somente após a efetivação dos respectivos protestos, conforme a linha cronológica a seguir: a fatura de agosto/2024, no valor de R$ 355,24, foi objeto de renegociação, tendo a primeira parcela sido quitada em 16/10/2024, embora o protesto da referida parcela tenha ocorrido em 10/10/2024. Já a fatura de dezembro/2024, no valor de R$ 355,87, foi protestada em 02/12/2024, sendo o pagamento realizado apenas em 30/12/2024.

Assim, considerando que os pagamentos ocorreram apenas após a efetivação dos protestos, incumbe à parte protestada promover o pedido de baixa, não podendo ser imputada tal obrigação à parte credora.

Ressalte-se que o diálogo juntado (ID 294686366) trata exclusivamente de pedido de retirada de
negativação
em órgãos de proteção ao crédito, sem qualquer referência ao protesto ou à emissão de carta de anuência. Logo, não há prova de que a autora tenha solicitado formalmente o documento indispensável nem de que tenha sido recusado ou atrasado pela ré.

A jurisprudência pacífica do STJ firma que,
legitimamente protestado o título, cabe ao devedor providenciar sua baixa em cartório, mediante carta de anuência, não havendo falar em dano moral pela manutenção do apontamento

(REsp 1195668/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/09/2012, DJe 17/10/2012).

Nesse contexto, entendo que não merece reparos a decisão monocrática ao manter a sentença de improcedência, não havendo fato novo ou argumento capaz de infirmar seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025